Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748651-55.2020.8.07.0000 AGRAVADO: RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA (RtMtPosse n. 0728099-66.2020.8.07.0001), em audiência de justificação prévia, deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, rejeitando, em seguida, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 21444824), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília no processo originário no 0728099-66.2020.8.07.0001, tendo a magistrada sentenciante julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados por RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA em face de RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA e CRISTIANE MACHADO DOS SANTOS, para, dentre outros, determinar a reintegração do requerente na posse do imóvel localizado na SHIS QL. 18, conjunto 04, casa 01, Lago Sul/DF, determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse do imóvel, conforme ofício de id. 23620452. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator